Tribunal: TJBA
Processo: 8050011-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050011-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEISIANE DO NASCIMENTO DAMASCENO VIEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A RUBRICA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 183/TNU. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu litisconsórcio passivo necessário com o INSS e declinou a competência para a Justiça Federal. A agravante impugna descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de contribuição associativa em favor de entidade privada (CONAFER), alegando jamais ter anuído à filiação ou autorizado tais descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia recursal consiste em examinar:
(i) se há litisconsórcio passivo necessário com o INSS, de modo a atrair

competência da Justiça Federal;

(ii) se a relação estabelecida entre a autora e a entidade associativa configura vínculo consumerista, apto a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O desconto realizado pelo INSS possui natureza meramente operacional, decorrente de convênio firmado com a associação, inexistindo pedido ou imputação de responsabilidade direta ou subsidiária à autarquia. Inaplicável, portanto, o Tema 183 da TNU, porquanto o litígio não versa sobre conduta ou omissão do INSS em empréstimos consignados, mas sobre ausência de autorização de filiação associativa.

4.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas em que se discutem descontos indevidos decorrentes de vínculo associativo, sem pedido dirigido ao INSS.

5.

Configura-se relação de consumo, à luz dos arts. 2º, 3º e 17 do CDC, uma vez que associações privadas oferecem aos filiados vantagens típicas de mercado, enquadrando o associado como consumidor, inclusive por equiparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a redistribuição dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, competentes para processar e julgar a demanda originária.

Tese de julgamento:

1.

O INSS, na hipótese de descontos em benefícios previdenciários decorrentes de vínculo associativo, atua apenas como repassador automático, não se configurando litisconsórcio passivo necessário nem atraindo a competência da Justiça Federal.

2.

A relação jurídica entre o beneficiário e a associação configura relação de consumo, ainda que o consumidor conteste a própria adesão, sendo competente a Justiça Estadual, notadamente as Varas de Relações de Consumo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.019, I, 995, parágrafo único, e 300, §3º; CDC, arts. 2º, 3º e 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8059646-47.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8050011-08.2025.8.05.0000
,
de Salvador,

em que figuram, como
AGRAVANTE
,
GEISIANE DO NASCIMENTO DAMASCENO VIEIRA

e
AGRAVADO,
CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.